Tribunal: TJPA
Processo: 0001685-67.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001685-67.2019.8.14.0048

APELANTE: LAURO CASAGRANDE FILHO

APELADO: KATYA MARIA RAYOL BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE COMPROVADA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que julgou totalmente procedente Ação de Reintegração de Posse cumulada com Pedido de Tutela de Urgência. A autora alegou ter adquirido imóvel
e que este estava sendo
invadido pelo réu, que realizou obras no local. Devidamente citado e revel, o réu não apresentou contestação. Com base nas provas documentais apresentadas, o juízo reconheceu a posse da autora e o esbulho possessório, determinando a reintegração na posse, o desfazimento das construções irregulares e a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 1
5
%
(quinze por cento)
sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão: (i)
analisar a alegação de necessidade de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais (
ii
)
verificar se é possível ao réu revel, em sede de apelação, suscitar matérias típicas da contestação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revelia autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC, com presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, desde que corroborados pelas provas constantes dos autos.

4.
O juízo de origem aplicou corretamente os efeitos da revelia com base na suficiência da prova documental, especialmente quanto à individualização do lote e à comprovação do esbulho possessório.

5.
A ausência de contestação impede a apreciação de matérias de defesa não suscitadas oportunamente, vedando-se a inovação recursal em sede de apelação, conforme os
arts
. 336 e 507 do CPC.

6.
Restou comprovado nos autos o recolhimento das custas iniciais pela autora, conforme documentos constantes dos
IDs
21871561 e 21871562, não havendo fundamento para o cancelamento da distribuição.

7.
A alegada inépcia da inicial por ausência de documentos pessoais não procede, tratando-se de vício sanável que não foi objeto de impugnação oportuna, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

8.
A juntada posterior da CNH da autora e a presença de boletim de ocorrência contendo seus dados identificadores são suficientes para suprir eventual irregularidade, afastando a alegação de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

A revelia permite o julgamento antecipado da lide quando as alegações autorais encontram respaldo em prova documental idônea.

É vedada a inovação recursal em apelação, sendo preclusas as matérias de defesa não alegadas em contestação.

O recolhimento regular das custas iniciais e a juntada de documentos suficientes à identificação da parte autora afastam preliminares de extinção do feito ou inépcia da inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 321, parágrafo único; 336; 344; 355, II; 485, III; 507; 1.007; 1.010. Lei Estadual/PA nº 8.328/2015, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2475508/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0800410-61.2020.8.14.0130, Rel. Des.
Amilcar
Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.06.2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0002722-75.2012.8.14.0501, Rel. Des.
Margui
Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.12.2024.

TJDFT, Apelação Cível nº 0731258-5.2018.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6ª Turma Cível, j. 19.06.2019, DJE 08.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que julgou totalmente procedente Ação de Reintegração de Posse cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Katya Maria Rayol Bragança.

Na origem, a autora ajuizou ação alegando ter adquirido um imóvel na Comarca de Salinópolis, que teria sido invadido pelo Apelante, que realizou obras no local. O Apelante, apesar de devidamente citado (ID 21871553) e habilitado advogado (ID 21871553), não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia (ID21871574) e julgada a lide antecipadamente nos termos do artigo 355 do CPC.

Nos termos da sentença a quo, pelos documentos e provas acostadas à inicial, restou comprovada a posse da autora e o esbulho praticado pelo réu, julgando procedente o pedido inicial e determinando a reintegração da posse além do desfazimento das edificações erguidas no terreno da Apelada. Por fim, condenou o ora apelante em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

“Comprovada então a posse da autora e o esbulho praticado pelo réu inclusive com fotos do MURO derrubado e demonstrado que detém o direito possessório pleiteado, tenho por bem em JULGAR INTEIRAMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência, determinar seja o mesmo reintegrado na posse do imóvel além do desfazimento das edificações erguidas em seu terreno. JULGANDO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art 487, I do CPC.. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios na razão de 15% sobre o valor da causa . Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Salinópolis/PA, 18 de janeiro de 2024”

Em razões recursais (ID 21871580) o Apelante alega, em síntese:
1) ausência de recolhimento de custas iniciais por parte da Apelada, pugnando pelo cancelamento da distribuição;
2) ausência de fundamentação adequada da petição inicial.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para que seja decretado o cancelamento da distribuição do feito, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de custas; decretação da extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, III do CPC; alternativamente, o reconhecimento da inépcia da inicial por ausência de documentação necessária por lei.

Em contrarrazões sustenta a Apelada 1) A existência de revelia do Apelante; 2) O devido recolhimento de custas iniciais e 3) A juntada de documentos indispensáveis a propositura da ação nos termos do artigo 319 do CPC.

É o relatório
.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito a possibilidade do apelante, revel na instância de origem, suscitar em sede de apelação matérias próprias da contestação, nos termos do artigo 336 e 337 do CPC.

O Juízo de primeiro grau julgou totalmente procedente o pedido formulado pela parte autora, ao reconhecer que restaram comprovadas tanto a sua posse quanto o esbulho praticado pelo réu. Com base nisso, determinou a reintegração da autora na posse do imóvel, bem como o desfazimento das edificações construídas indevidamente no terreno da apelada. Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

O presente recurso não merece prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados não se vislumbram razões para reformar a sentença proferida pelo Juízo de origem.

1. Admissibilidade

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito

No mérito, o apelante sustenta: 1) ausência de pressupostos processuais por ausência de recolhimento de custas iniciais, sendo necessário o cancelamento de distribuição; 2) ausência de pressupostos processuais da petição inicial e ausência de fundamentação adequada, pugnando pelo indeferimento desta.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para que seja decretado o cancelamento da distribuição do feito, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de custas; decretação da extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, III do CPC; alternativamente, o reconhecimento da inépcia da inicial por ausência de documentação necessária por lei.

2.1. Dos efeitos da revelia

O Juízo de primeiro grau, ao impor os efeitos da revelia, conforme disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, reconheceu, de maneira acertada, a ocorrência do esbulho possessório perpetrado pelo apelante.

Resta necessário observar que, nos termos da jurisprudência pacifica do STJ, a aplicação dos efeitos da revelia não induz a presunção absoluta dos fatos articulados pelo autor, nem tampouco, a automática procedência dos pedidos formulados na inicial. No presente caso, contudo, reconheço que o Juízo
a quo
se ateve à documentação acostada aos autos, inclusive confrontando com a medição e individualização dos lotes do loteamento Balneário Ilha do Atalaia 3, nos termos do ID 21871554. Dessa forma, aplicou corretamente o instituto do julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, II do CPC.

Veja-se entendimento do STJ e desta E. Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. LIMITE TEMPORAL PARA INTERVENÇÃO NOS AUTOS POR RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos. Jurisprudência do STJ. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 2475508 SP 2023/0367244-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA DECRETADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARTIGO 355, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso em análise o prazo transcorreu sem apresentação de defesa, e, dessa forma, tem-se correta a revelia decretada pelo juízo a quo.

II –
De acordo com o artigo 355, II do CPC, uma vez decretada a revelia, essa, por si só, autoriza o julgamento antecipado da demanda, haja vista que o requerido não pugnou pela produção de provas em tempo oportuno
.

III – Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800410-61.2020.8.14.0130 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024 )

Conclui-se, portanto, que a aplicação dos efeitos da revelia pelo juízo monocrático observou os parâmetros do artigo 344 do CPC, não se tratando de presunção absoluta, mas sim de valoração consentânea com as provas constantes dos autos, especialmente a documentação técnica de medição e individualização dos lotes (ID 21871554). A ausência de contestação, aliada à suficiência probatória, autoriza, nos termos do art. 355, II do CPC, o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em nulidade ou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença recorrida.

2.2. Do recolhimento de custas iniciais

O apelante sustenta a ausência de recolhimento de custas pela apelada, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, bem como a ausência de fundamentação adequada na petição inicial.

Compulsando os autos, entretanto, depreende-se que a apelada recolheu corretamente as quatro parcelas das custas, todas no valor de R$458,80 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), nos termos do ID 21871561 e ID 21871562.

Em pesquisa no sistema oficial de emissão de custas judiciais do TJPA, consta a quitação na conta processo em referência:

À vista do exposto, assim, resta comprovado o regular recolhimento das custas processuais pela apelada, bem como inexiste qualquer vício substancial na petição inicial capaz de ensejar a extinção do feito.

2.3. Da impossibilidade de inovação recursal

Quanto a alegação suscitada pela apelante acerca de possível a ausência de fundamentação adequada na petição inicial, não merece guarida.

Em que pese seja procedente a assertiva de ausência de documentos pessoais na inicial
, é fato que não houve impugnação dos documentos acostados no momento oportuno, em sede de contestação. Trata-se de vício sanável, passível, pois, de emenda.

Ademais, observo que a inicial está acompanhada de Boletim de Ocorrência Policial em nome da autora (ID 21871545), com o número correspondente de seus documentos e endereço, sendo este um documento oficial, com presunção de veracidade e validade jurídica.

Nesse sentido, é de se observar que, no termo de audiência de conciliação (ID21871553), não houve manifestação de fato obstativo à verificação da capacidade processual e postulatória da apelada, sendo certo que a CNH da apelada foi juntada em contrarrazões (ID 21871586), inocorrendo prejudicial de nulidade da sentença ora recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA GENÉRICA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEVER DE ESCLARECIMENTO E PREVENÇÃO DO JUIZ. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ACESSO À JUSTIÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

A jurisprudência do TJMG reconhece que o indeferimento da inicial, sem que seja oportunizada a emenda de forma clara e precisa, viola o direito subjetivo do autor de ter seu pedido apreciado com base no mérito, conforme os princípios da cooperação e do acesso à justiça.
A identificação dos confinantes, ainda que parcial, foi suficiente para permitir a individualização e viabilizar a citação, inclusive por edital, nos termos dos arts. 319, § 3º, e 256, I, do CPC
, conforme doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos. Exigir do autor o fornecimento completo de dados que extrapolam sua razoável capacidade de obtenção de informações compromete o acesso à justiça, contrariando o art. 5º, XXXV, da CF/1988. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805404-74.2024.8.14.0201 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2025). (grifos)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PROCURAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do processo por vício processual sanável, sem a prévia e específica intimação da parte para a sua correção, configura error in procedendo e cerceamento de defesa, por ofensa aos arts. 10 e 76 do CPC. 2. A advocacia em massa, por si só, não caracteriza litigância predatória, a qual exige a demonstração de elementos concretos de fraude ou abuso no caso específico, não podendo ser presumida. 3. É válida a procuração outorgada com assinatura eletrônica, ainda que não emitida no padrão ICP-Brasil, sendo que a imposição de formalidades não previstas em lei representa obstáculo indevido ao acesso à justiça.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801129-42.2025.8.14.0009 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2025). (grifos)

Necessário evidenciar, ainda, que nos termos do art. 336,
caput
do CPC, o réu deve alegar "toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir", p
ortanto, depreende-se que as demais matérias arguidas no presente apelo estão vencidas, porquanto não arguidas em momento oportuno, de sorte que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", a teor do art. 507 do CPC.

Defeso ao apelante trazer, em sede de recurso, novos argumentos que não foram apresentados durante a fase de conhecimento do processo, sob pena de caracterizar inovação recursal e indevida supressão de instância, além de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O que pode ser refutado pelo revel, em sede de apelação, é a veracidade dos fatos alegados na inicial, que pode ser atacada pelos demais elementos dos autos, descabendo inovação em teses e argumentos não enfrentados na instrução probatória e, por consequência, não abordados na sentença recorrida.

Nesse sentido, ainda:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RÉU REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A revelia impõe limites ao réu apelante, que pode discutir apenas questões de direito e fatos abordados na fase inicial ou que influenciem diretamente o julgamento
. Argumentos novos quanto à onerosidade e abusividade contratual configuram inovação recursal, sendo inadmissíveis nesta fase.
A legislação aplicável (Decreto-Lei nº 911/69) permite ao credor fiduciário consolidar a propriedade do bem em caso de inadimplemento, reforçado por precedentes do STJ que vedam restrições ao direito de propriedade em situações de mora caracterizada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002722-75.2012.8.14.0501 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/12/2024). (grifos)

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
. TAXAS CONDOMINIAIS. APELANTE
REVEL
EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Infere-se que os fundamentos suscitados pelo apelante para justificar a reforma da sentença não se mostram passíveis de conhecimento, pois o recurso de
apelação
foi interposto por réu
revel
com fundamento em alegações fáticas
. 2. A presunção de verdade oriunda da
revelia
está em perfeita consonância com a prova documental produzida pelo apelado e não foi desacreditada por nenhum outro fator persuasivo. Caracterizada a
revelia
e sedimentada a veracidade dos fatos articulados na causa de pedir, não se pode, em sede de
apelação
, revolver qualquer
matéria
de cunho fático, sob pena de ofensa ao art. 344 da Lei Processual Civil. 3. Tendo o requerido deixado de apresentar resposta no prazo legal, mostra-se correta a decretação da
revelia
e, por conseguinte, a aplicação da presunção legal de veracidade para fins de outorgar a tutela jurisdicional pretendida, tendo em vista que da prova carreada para os autos apresentada junto à inicial (id 8110829) se depreende ser verossímeis as alegações da parte autora. 4.
Apelação
não conhecida (TJ-DF 07312588520188070001 DF 0731258-5.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/06/2019, 6ª Turma
Cível
, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2019). (grifos)

Ex positis
, não merece acolhimento a preliminar de ausência de recolhimento de custas, diante da comprovação inequívoca dos pagamentos (IDs 21871561 e 21871562), tampouco procede a alegação de inépcia da inicial por ausência de documentos pessoais, tratando-se de vício sanável não oportunamente impugnado, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. De mesma sorte, configura inovação recursal a tentativa de introdução de matérias não suscitadas na fase de conhecimento, vedada pelos arts. 336 e 507 do CPC e pela jurisprudência dominante.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, pelas próprias razões. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 22/10/2025